Tribunal: TJMT
Processo: 1009385-56.2020.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009385-56.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES CASTRECHINI - CPF: 018.923.458-03 (APELANTE), ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), RICARDO CASTRECHINI CASAGRANDE - CPF: 363.291.068-51 (APELANTE), JOSDEMAR MUNIZ DE MORAES - CPF: 568.318.621-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA DE LOURDES CASTRECHINI

APELANTE(S):

RICARDO CASTRECHINI CASAGRANDE

APELADO(S):

JOSDEMAR MUNIZ DE MORAES

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO C/C AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

– ARRENDAMENTO DE 420 HA DE ÁREA RURAL PARA APASCENTAMENTO DE 250 CABEÇAS DE GADO – INSERÇÃO E APASCENTAMENTO DE PELO MENOS 307 RESES – PROCEDENCIA -

CONDENAÇÃO DOS ARRENDATÁRIOS DA DIFERENÇA DO PREÇO DA RENDA PROPORCIONALMENTE À QUANTIDADE DE GADO EXCEDENTE E CUSTEIO DA DETERIORAÇÃO DA ÁREA – ALEGAÇÃO DE EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS – ALEGADOS PREJUÍZOS PELA NECESSIDADE DE COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTAR -

AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RECONVENÇÃO – POSSÍVEIS DANOS MATERIAIS A SEREM DISCUTIDOS EM AÇÃO REPARATÓRIA PRÓPRIA – EVIDÊNCIAS DE QUE PARTE DA ÁREA DE PASTO ARRENDADA FOI DESTRUÍDA POR INCÊNDIO NÃO IMPUTÁVEL AOS ARRENDATÁRIOS

- DEVER DE CUSTEIO DE RECUPERAÇÃO DA PASTAGEM APENAS NA FRAÇÃO DA ÁREA NÃO INCENDIADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato de a maior parte da área dada de arrendamento aos apelantes, para fins de apascentamento de um número limitado de gado, ter sido destruída por um incêndio que se alastrou por toda região não autoriza o arrendatário a agir com claro exercício arbitrário das próprias razões, inserindo um volume excedente de reses na área de pastagem remanescente como uma forma de remediar seus possíveis prejuízos que, para se tornarem legitimamente reparáveis, deveriam ser perseguidos na via judicial, não podendo ser compensado se não aviada reconvenção ou pedido específico de compensação na forma do art.368 e seguintes do CC/2002.

Se a despeito da nomenclatura escolhida pelo arrendante apelado para a ação movida contra os arrendatários, o que ele pretende ao fim de tudo não é
“exigir o adimplemento”
(art.476 do CC/2002) da prestação contratual assumida pela parte adversa, mas sim a reparação dos danos materiais que experimentou em função do descumprimento dos limites impostos no contrato, não tem aplicação no caso concreto dos autos a alegada
exceptio non adimpleti contractus
, que também não pode ser invocada como um fato impeditivo à pretensão indenizatória do autor.

Por outro lado, ficando evidenciado pela prova dos autos que a maior parte da pastagem arrendada foi destruída por um incêndio ocorrido sem qualquer participação ou culpa do arrendatário, o direito do arrendante ao custeio da recuperação do solo deve restringir-se à fração menor da área total cuja deterioração se deu pela indevida inserção e apascentamento de um volume de reses bem maior que o convencionado e muito além do suportável.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DE LOURDES CASTRECHINI
e
RICARDO CASTRECHINI CASAGRANDE
contra a sentença proferida na
Ação de Rescisão de contrato de arrendamento c.c. Ação de Cobrança c/c Indenização por danos materiais c.c. Tutela de urgência
n. 1009385-56.2020.8.11.0006 ajuizada por
J.K. PNEUS EIRELI
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar
os requeridos ao pagamento de indenização para reparação de danos materiais em favor do autor, cujo valor resulta em R$1.852,50 por mês referente ao excedente de 57 (cinquenta e sete) cabeças de gado colocadas na área arrendada, em número de meses a ser esclarecidos em liquidação de sentença, bem como a ressarcirem ao autor arrendador o valor correspondente à degradação do pasto decorrente do manejo inadequado do gado nas áreas onde a pastagem havia sido recém-plantada – equivalente aos valores despendidos com sementes, mão de obra, horas de máquina, etc. – também serem esclarecidos em sede de liquidação de sentença (art. 509, inciso II, do CPC). O montante a ser pago pelo arrendamento do gado excedente deve ser corrigido monetariamente a partir do vencimento de cada mês, e dos danos causados no pasto a partir do efetivo desembolso, acrescidos, em ambos os casos, de juros de mora de 1% a partir da citação. No mais, ainda condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurada em liquidação de sentença.

Sustentam os recorrentes, em síntese, que a sentença se fundou em “laudo-técnico” unilateralmente apresentado pelo arrendante autor, como única prova apta a ensejar a responsabilidade civil dos apelantes pela degradação do pasto, em total em dissonância com as demais provas produzidas nos autos (prova testemunhal e depoimento do apelado).

Afirmam que o mencionado documento se fundou na equivocada premissa de que a degradação do solo da área arrendada teria sido causada por presumidas 420 (quatrocentos e vinte) cabeças de gado indevidamente inseridas pelos arrendatários, quando, na verdade, o juízo considerou a existência de somente 357 (trezentos e cinquenta e sete) cabeças, ou seja, número bem inferior ao alegado.

Arguem que a sentença deixou de aplicar a exceção de contrato não cumprido (art.476 do CC/2002) visto que, conforme teria sido demonstrado nos autos, inclusive com confissão pelo autor apelado em seu depoimento pessoal, dos 420ha contratados para arrendamento, 80% foram totalmente queimados em razão de o autor arrendante ter deixado de realizar os aceiros das cercas, em clara violação aos incisos II e III do art.40 do Decreto 59.566/66, descumprindo, assim, desde
outubro de 2020
, a obrigação contratual por ele assumida, qual seja, o fornecimento de pastagens, até porque, apenas
12 ha
da terra arrendada não foram tocados pelo fogo, o que teria sido confirmado pela testemunha
Carlos Vagner Catellan
– prestador de serviço contratado para tentar impedir as queimadas.

Alegam que nas suas declarações, o apelado teria reconhecido o seu consentimento para o desembarque
de mais 57 (cinquenta e sete) cabeças de gado para apascentamento, para além das 250 (duzentas e cinquenta) previamente autorizadas, devendo ser reconhecida a inexistência de contraprestação pecuniária justamente em razão da ausência da entrega total do objeto do contrato de arrendamento, tal como previsto em sua
Cláusula Primeira
.

Ponderam que, mesmo não tendo recebido a quantidade de pastagens contratada para a alimentação de seu gado, os arrendatários realizaram em 01.10.2020 o pagamento da última parcela do preço do arrendamento (referente aos meses de
outubro
,
novembro
e
dezembro de 2020)
, no valor de R$16.950,00, tal como previsto no
Parágrafo Primeiro
da
Cláusula Terceira
do ajuste, o que também teria sido reconhecido no depoimento pessoal do autor.

Argumentam que foram obrigados a comprar ração para alimentação do gado em função da queimada das pastagens arrendadas, tal como comprovado nas declarações da testemunha
Carlos Vagner Catellan
, pelo que tiveram de desembolsar cerca de R$99.000,00, sendo que o autor arrendante teria, inclusive, prometido verbalmente arcar com parte desse gasto, o que não ocorreu.

Reafirmam que o “laudo técnico” apresentado e falho por não ter considerado o evento “queimada” na degradacao do pasto e por presumir a existência de 420 (quatrocentas e vinte) cabeças de gado na propriedade, em adesão à narrativa do arrendante, sem haver a verificação
in loco
dessa quantidade de semoventes.

Asseveram, ainda, ser inverídico o argumento que o apascentamento de 307 (trezentas e sete) cabeças de gado ocasionaram a deterioração da area visto que, além de restar evidente que os danos verificados no solo arrendado decorreram do incêndio, pela média comum de criação correspondente a 2,5 (duas e meia) cabeças por hectare, seria plenamente possível tratar de 1.050 (mil e cinquenta) cabeças de gado num espaço de 420ha, ou seja, três vezes mais que o volume de gado apascentado no local.

Com tais argumentos, pugnam pela reforma integral da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor.

Contrarrazões no ID. n. 140758677, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARIA DE LOURDES CASTRECHINI

APELANTE(S):

RICARDO CASTRECHINI CASAGRANDE

APELADO(S):

JOSDEMAR MUNIZ DE MORAES

V O T O :

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, em 15.04.2020 as
partes firmaram um
Contrato de Arrendamento Rural
de ID. n. 140757670, com prazo certo de 09 (nove) meses (de 01.04.2020 a 31.12.2020), através do qual os requeridos tomaram de arrendamento do autor uma área de 420ha, dos quais um pouco menos de 200ha de pastagens, pertencentes ao conjunto territorial dos denominados
Sítios Vale Encantado
e
Sol Nascente
, localizados na Comunidade do Taquaral, Cáceres-MT, para o apascentamento de 200 (duzentas) cabeças de gado.

Para tanto, ficou ajustada uma renda mensal de R$5.530,00, a ser paga em duas parcelas, sendo a primeira em
20.03.2020
, no valor de R$33.180,00 – relativa aos seis primeiros meses de duração (
abril a setembro de 2020
) – e, a segunda, em
01.10.2020
, no importe de R$16.590,00 – referente aos três últimos meses de duração do pacto (
outubro a dezembro de 2020
)

Conforme a narrativa autoral, em 18.05.2020, as partes convencionaram verbalmente a possibilidade um aumento de 50 (cinquenta) cabeças a serem apascentadas na área arrendada, totalizando 250 (duzentas e cinquenta) cabeças.

De acordo com a exordial, sem o consentimento do arrendante, os arrendatários apelantes passaram a aumentar gradativamente o número de cabeças na área arrendada, totalizando 400 (quatrocentas) reses, o que teria causado uma degradação as pastagens, justificando, assim o pedido de rescisão do contrato e a indenização pela adequação do preço da renda proporcionalmente ao número de reses excedentes que os arrendatários fizeram inserir na área e pelos prejuízos decorrentes da deterioração do terreno.

Ainda segundo consta, adquiriu mais de 140 (cento e quarenta) sacos de sementes de capim e contratou pelo menos 5 (cinco) pessoas por aproximadamente 15 (quinze) dias de trabalho seguidos para a semeadura de pelo menos

3 (três) pastos
(dos 5 (cinco) pastos objeto do arrendamento) que foram queimados, com pleno conhecimento e anuência do Sr.

Celso
– esposo da primeira e genitor do segundo requerido – com o fito de recuperar a área atingida pelo fogo.

No entanto, quando o capim estava com aproximadamente 20 (vinte) dias de plantado, o tal Sr.
Celso
soltou todo o gado nos pastos recém-semeados, o qual destruiu toda a plantação, arrancando as mudas com a raiz, dando azo, portanto, ao manejo da ação para requerer a rescisão contratual e o dever de os arrendatários requeridos lhe indenizarem pelos danos que experimentou em função de sua conduta indevida.

Citados, os arrendatários ofertaram contestação suscitando, em princípio, que o gado excedente estava na área arrendada por força de um acordo verbal entre as partes, porque em razão dos incêndios ocorridos a partir de
setembro de 2020
, a grande maioria da área objeto do arrendamento teve a pastagem destruída pelo fogo, sendo que apenas
12ha
não foram atingidos.

Asseveraram que esse apascentamento de um gado extra, sem a devida contraprestação, seria uma espécie de compensação pelo fato de que, em função dos citados incêndios, o arrendante não conseguiu cumprir a obrigação de lhe fornecer o volume de pastagem necessário para a alimentação de seu gado, o que, inclusive, o forçou a comprar ração para tratar das citadas reses, chegando a desembolsar um valor próximo a R$99.000,00.

Defenderam, ainda, que a alegada degradação do solo nada tem a ver com o confinamento do volume excedente de gado apascentado, mas sim com destruição decorrente dos aludidos incêndios, que atingiram de 70% a 80% da área arrendada.

Realizada audiência de instrução com os depoimentos pessoais das partes, oitiva de testemunhas
Carlos Wagner Catelan
e
Vivaldo Gomes Correia
(testemunha referida, na forma do inciso I do art.461 do CPC/15) e posterior apresentação de memoriais, adveio a sentença de procedência.

sob a seguinte fundamentação:

“[...]

É cediço que no processo civil, em regra, o ônus probatório é sempre de quem alega. Veja-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

De início, exceto pelas 50 cabeças de gados colocadas a mais na área (total de 250) e que é fato incontroverso que houve acordo entre as partes, não conseguiu comprovar o requerido por qualquer meio de que as partes acordaram em que fossem colocados mais 57 animais na área arrendada.

Do mesmo modo, quanto ao acordo de que iria o autor colaborar com parte do valor na compra da ração, destacando ainda que todas as notas fiscais anexas no Id. 62209505 são datadas de dezembro/2020, portanto, nos últimos dias do contrato de arrendamento, o que vai de encontro ao alegado pela parte requerida, pois, se o autor ajudaria a custear ração em razão do emagrecimento do gado, por qual motivo teria sido esta comprada somente no fim do contrato de arrendamento do pasto?

Veja-se ainda que o laudo técnico juntado ao Id. 46113336, conforme visto pelo próprio profissional agrônomo, ‘não foi observado grande esforço por parte do proprietário do rebanho em fornecer suplementação alimentar adequado e suficiente par ao gado de modo a proteger a integridade das pastagens’ (pág. 06). Note-se que a visita in loco se deu em 09/12/2020 (bem antes da expedição das notas fiscais de compra da ração pelos requeridos).

Ato contínuo, em que pese à alegação do autor na inicial de que haveria cerca de 400 animais na área, ou ainda 420 animais conforme narrado em laudo técnico de Id. 46113336 e ainda conforme relatado aos Ids. 54211272 e 54211274 em que foram feitas filmagens na data de 16/12/2020 (um dia após o protocolo da inicial), entendo que tais elementos são insuficientes para comprovar tal afirmação, pois, conforme já destacado na certidão da oficial de justiça havia apenas 307 cabeças de gado no momento do cumprimento do mandado 22/12/2020 (Id. 46588182), e ainda que houvesse anteriormente mais cabeças de gado no local, não há como precisar o número exato, sendo que o número apresentado pelo autor é uma mera estimativa.

Ainda, apesar do comprovado excedente do gado (57 cabeças) não se restou comprovado nos autos desde quando estariam os animais no local, sendo certo que a constatação de forma oficial só ocorreu em dezembro/2020 por meio do cumprimento do mandado pela oficial de justiça. Tal fato fica ainda mais evidente em razão de que o demonstrativo trazido pelo autor ao Id. 46114614 demonstram números de entrada e saída do gado, bem como outros custos que não estão acompanhados de qualquer prova hábil a corroborar as datas e números descritos.

Destaco ainda que dos 57 bovinos excedentes, não se restou demonstrado se são novilhas, bezerros, vacas paridas, solteiras ou touros.

O critério para mensurar o valor devido pelo apascentamento em excesso será por obvio o contratual, aliada a quantidade incontroversa de apascentamento (art. 374, inciso II do CPC) na medida em que a parte autora não trouxe prova concreta da exata quantidade dos animais apascentados em excesso, nem mesmo a qualidade dos animais conforme visto acima ou o período pelo qual ocorreu o apascentamento em excesso. Bem por isso, quanto aos valores hei de considerar a média de valor entre vacas, novilhas, touros e rezes consoante contrato, ao passo que o termo inicial de que houve apascentamento em excesso, i.e, o mês em que se iniciou a colocação desenfreada do gado na área deverá ser demonstrado de forma inequívoca na fase de liquidação de sentença (art. 509, II, CPC).

Deste modo, como não há como comprovar de maneira inequívoca qual a qualidade dos 57 bovinos que estavam na área, hei por bem considerar a média de valores levando-se em consideração a lista constante da pág. 01 do contrato de Id. 46113334, que perfaz o valor de R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta centavos), que multiplicado por 57 (cinquenta e sete) cabeças de gado num único mês, resulta em R$ 1.852,50 (mil oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), contudo, como sobredito, caberá a apuração em sede de liquidação de sentença a partir de que mês os referidos animais foram colocados na área arrendada.

Quanto ao prejuízo da pastagem, tenho que tal valor também se mostrará ilíquido, porque apesar de comprovada a degradação pelo manejo inadequado do gado pela parte arrendatária/requerida conforme se extrai do laudo técnico de Id. 46113336, pelo motivo que não foram respeitados os 70 dias após semeadura das sementes de pastagem (pág. 06), não há por ora como dividir o prejuízo pelas sementes e determinar a extensão exata de cada pasto, pois, como descrito no aludido laudo há no local 06 (seis) pastos, onde 03 (três) pastos foram totalmente queimados, 2 (dois) parcialmente queimados e apenas 01 (um) não queimou. (pág. 03), assim, tenho que ao menos 03 pastos foram consumidos pelo fogo, posteriormente plantados e por ocasião do gado ter sido solto durante o período de brotamento, acabou por causar danos no terreno e na pastagem nova.

Colhe-se ainda do laudo (pág. 06) que não foram semeadas sementes nas cinzas de modo que se denota que houve preparação do solo para o plantio que, todavia, necessitarão ser novamente semeadas as áreas degradadas pelo manejo inadequado do gado.

O ponto é que neste momento, torna-se impossível mensurar o exato tamanho do prejuízo, de modo que caberá ao autor demonstrar a extensão das áreas, os valores das sementes, horas de máquina, mão de obra e demais custos no momento da liquidação de sentença.

Quanto à responsabilidade civil do requerido em reparar os danos materiais é subjetiva, dependendo da existência de dolo ou culpa aliada à demonstração do dano em si e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido que, no caso em comento, restou-se demonstrados todos os requisitos conforme visto nas linhas acima, uma vez que o requerido descumpriu com os limites fixados em contrato, configurando o ato ilícito. Sobre o tema, vejamos a disposição do CC/2002:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

[...]

Em suma, vislumbro a existência de obrigação da parte requerida em ressarcir a título de danos materiais o total obtido acima (R$ 1.852,50 - mil oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) referente ao excedente de 57 cabeças de gado pelo(s) mês(es) em que o autor conseguir comprovar posteriormente, bem como deverá restituir ao autor quanto ao pasto degradado pelo manejo inadequado do gado nas áreas onde a pastagem foi reformada (sementes, mão de obra, horas de máquina etc..), todavia, os valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II, do CPC/2015).

Quanto à rescisão contratual, tenho como desnecessária a declaração por este Juízo, eis que o termo do contrato já se deu em 31/12/2020, restando apenas a discussão quanto aos valores dos danos materiais causados (excesso do gado e degradação da área de pastagem recém-plantada em razão do manejo inadequado)” (ID. n. 140758670 - Pág. 8/11)

Pois bem.

Analisando o contexto fático que permeia a causa, de se constatar que o evento incêndio se apresenta como um fator que alterou a dinâmica do cumprimento do contrato de arrendamento havido entre as partes, e que, portanto, não pode ser desconsiderado no julgamento da causa.

E nesse particular, resta incontroverso nos autos que, apesar de a área arrendada corresponder a um total de 420ha, apenas 200ha era efetivamente de pasto formado.

De igual maneira, é também indiscutível que a maior parte da área pastável foi destruída pelo incêndio que se alastrou por todas as propriedades da região em
outubro de 2020
, havendo divergência apenas quanto à extensão da área que sobrou para a alimentação do gado pertencente aos arrendatários.

De acordo com o arrendante autor, teria restado aproximadamente
80ha
de pasto não tocado pelo fogo, ao passo que, segundo os réus, a área não destruída pelo fogo foi de
5 a 6 alqueires
, correspondente a um pouco mais de
12ha
.

Na mesma linha dos requeridos apelantes foi a testemunha
Carlos Wagner Catelan
, segundo o qual a área de pastagem que não foi atingida pelo fogo seria de apenas
5 a 7 alqueires
.

A testemunha referida
Vivaldo Gomes Correia
, por sua vez, afirmou que a área pastável não incendiada foi de no máximo
50ha
.

Sendo assim, não há como se admitir que os réus apelantes permaneçam condenados a arcar com o valor da recuperação da área de pasto objeto do contrato.

Afinal se a maior parte dessa área veio a ser consumida pelo fogo – cuja causa não pode, definitivamente, ser imputada aos arrendatários – estes somente podem ser responsabilizados pela eventual deterioração da área não atingida pelo incêndio.

Com efeito, é preciso ficar claro que a pretensão do arrendante autor em obter a reparação dos custos de reparação da área danificada pelo excesso de bovinos, apesar de legítima, nada tem a ver com os valores que despendeu com as sementes que comprou e a mão de obra contratada na sua tentativa de semear manualmente sementes de capim sobre as cinzas da fração do pasto que fora queimada.

Isso porque, apesar de ser louvável e de boa-fé, essa atitude do arrendante autor acabou se revelando precipitada e desprovida dos cuidados e precauções que pudessem se eximir, perante os arrendatários, a redução da área pastável que havia sido inicialmente contratada.

Contrataram uma área de 420ha, dos quais 200ha de pasto formado para o apascentamento de seu gado e, desse modo, não tinham qualquer dever de limitar a locomoção das reses em espaço com área inferior à contratada.

Afinal, consoante preceitua o art.313 do CC/2002
“O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.”

Por mais que os arrendatários tivessem ciência ou até assistido de perto o plantio implementado pelo arrendador autor, não há nada nos autos a indicar que consentiram ou se comprometeram a impedir que seu o gado procurasse pasto nas frações que o autor tentou recuperar após as queimadas.

Por outro lado, a destruição da maior parte do pasto pelo incêndio ocorrido não dava aos arrendatários o direito de introduzir e apascentar no que restou do pasto arrendado, por quase três meses, um volume muito maior de reses do que o convencionado e que poderia ser suportado pelo pasto remanescente, em claro exercício arbitrário das próprias razões.

Mas foi exatamente isso o que fizeram.

As evidências são fartas.
Certidão de ID. n. 140757692, datada de 23.12.2020 demonstra que quando do cumprimento da tutela de urgência inicialmente deferida pelo juízo de origem para que os réus apelantes retirassem o gado excedente de dentro da área arrendada, a oficial de justiça encarregada da diligência encontrou 307 (trezentas e sete) cabeças de gado, revelando a existência de pelo menos 57 (cinquenta e sete) cabeças a mais que o convencionado.

Além disso, ao ser indagado pelo magistrado condutor da instrução, a arrendatária
MARIA DE LOURDES
, apesar de optar por respostas sempre furtivas e indiretas, reconheceu que antes mesmo da data da diligência acima referida, havia pago caminhões para retirar algumas outras reses que foram inseridas na área arrendada, reforçando, assim, o valor probatório do vídeo de ID. n. 140747611 e das imagens de ID. n. 140747612, que indicam a retirada de pelo menos dois caminhões com reses da gleba objeto do contrato.

Apesar de tentar em seu depoimento fazer crer que parte do gado excedente seriam de terceiros,
MARIA DE LOURDES
terminou reconhecendo que manteve gado na área arrendada em número maior que o convencionado.

O apelante
RICARDO
, por sua vez, também tentou dizer que as reses excedentes seriam provenientes de um vizinho da área lindeira, após a cerca da divisa ter queimado no incêndio, sonegando de início que tal área lindeira se encontrava a eles arrendada, e que as reses que de lá vieram pertenciam aos próprios arrendatários requeridos.

Aliás, as possíveis dúvidas sobre o proprietário do gado excedente que ficou apascentado na área objeto do contrato firmado entre as partes do
início de outubro ao final de dezembro de 2020
foi totalmente dissipada por ocasião da oitiva da testemunha
Vivaldo Gomes Correia
.

Segundo a mencionada testemunha, que é vizinho da área do arrendante autor, assim como este último, também deu de arrendamento aos réus a sua gleba rural contemporaneamente, a fim de que estes pudessem apascentar 150 (cento e cinquenta) cabeças.

Ainda conforme Sr.
Vivaldo
, o fogo que se alastrou pela região chegou primeiramente a sua área e, em função do incêndio, o
Sr.

Celso
– esposo da primeira e genitor do segundo requerido – providenciou, juntamente com seus prepostos, o deslocamento dessas 150 (cento e cinquenta) reses para a área do autor apelado.

Porém, o trecho mais importante das declarações do Sr.
Vivaldo
é aquele em que tal testemunha afirmou, de forma peremptória, que em função do excesso de gado inserido pelos réus na área do autor, o solo ficou na terra pura, sem vegetação.

É justamente nesse ponto que o pleito autoral ganha o amparo necessário.

Vale aqui dizer que a
exceptio non adimpleti contractus
não tem aplicação no caso concreto, tampouco pode ser invocada como um fato impeditivo do direito do autor.

Isso porque, a despeito da nomenclatura escolhida pelo arrendante apelado para a ação, o que ele pretende ao fim de tudo não é
“exigir o adimplemento”
(art.476 do CC/2002) da prestação contratual assumida pela parte adversa – que, aliás, já se encontrava adimplida segundo os valores inicialmente convencionados –, mas sim buscar a reparação dos danos materiais que experimentou em função da inobservância do pacto pelos arrendatários apelantes.

De igual modo, também não se nega que, em função do incêndio que destruiu a maior parte do pasto da área arrendada, os arrendatários réus tiveram dificuldades de alimentar suas reses, necessitando adquirir suplemento alimentar para o seu gado.

Tanto assim o é que o próprio autor asseverou em seu depoimento pessoal que em função da destruição da maior parte da área de pastagem, chegou a convencionar verbalmente com os arrendatários o custeio de parte da aquisição de bagaço de cana para alimentar o gado, muito embora essa ajuda tenha sido abortada em função de um comportamento dos réus – qual seja, a soltura do gado na área recém-semeada na tentativa de recuperação parcial da área – que o arrendante considerou uma desumanidade que o levou a romper o diálogo com a parte adversa.

E neste particular, conquanto os arrendatários apelantes tenham apresentado três notas fiscais emitidas dentro dos quinze últimos dias de vigência do contrato, e em favor de uma inscrição estadual pertencente a outra fazenda, não houve o manejo de reconvenção no prazo de contestação, de modo que eventuais prejuízos por eles experimentados em função da destruição da maior parte da área arrendada haverão de ser perseguidos em ação própria.

Diante de todo o exposto, a irresignação recursal dos arrendatários requeridos deve ser acolhida em parte tão somente para definir que o valor da condenação relacionada à área de pastagem da terra arrendada, a ser apurada em liquidação de sentença, esteja restrita à fração da área pastável não destruída pelos incêndios que ocorreram na região no mês de outubro de 2020.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença tão somente para definir que o valor da condenação relacionada a área de pastagem da terra arrendada, a ser apurada em liquidação de sentença, esteja restrita à fração da área pastável não destruída pelos incêndios que ocorreram na região no mês de
outubro de 2020
. Mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022